Tribunal: CARF
Processo: 12448.910048/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Data de julgamento: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.910048/2021-91
RESOLUÇÃO
3101-000.473 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS AMERICANAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento na Câmara até que os processos nos 16682-900.239/2020- 41 e 16682-901.297/2020-
92 sejam distribuídos à relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa (substituto[a] integral), Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos
Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luciana Ferreira Braga, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Trata de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório, que não
reconheceu o direito ao crédito objeto do Pedido de Ressarcimento n.°
Fl. 1427
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.473 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910048/2021-91
2
15574.48178.140317.1.5.18-8079, no que se refere a crédito dePIS não cumulativo do 4o trimestre
de 2016.
O despacho decisório que indeferiu o direito ao crédito se utilizou da Informação
Fiscal n.° 132/PISCOFINS-EQAUD/DRFRJ2, que assim dispôs:
“Trata-se de auditoria de PIS e Cofins do período de 04/2016 a 12/2016, conforme
RPF no 07.1.09.2021.00425.3. Os Pedidos de Ressarcimento (PER) auditados são os
abaixo elencados:
01087.37929.090317.1.5.18-5092 - PIS – 2o trim/2016 – Fls. 16876 a 16879
24495.77972.300117.1.1.18-4002 – PIS – 3o trim/2016 – Fls. 16880 a 16883
15574.48178.140317.1.5.18-8079 – PIS – 4o trim/2016 – Fls. 16884 a 16888
30804.93996.090317.1.5.19-2630 – Cofins – 2o trim/2016 – Fls. 16889 a 16893
40045.37824.300117.1.1.19-0248 – Cofins – 3o trim/2016 Fls. – 16894 a 16897
06622.96779.140317.1.5.19-8368 – Cofins – 4o trim/2016 – Fls. 16899 a 16903
INFRAÇÃO I - NÃO CONSIDERAÇÃO DE RESULTADOS DE AUDITORIAS SOBRE
PERÍODOS ANTERIORES
Às fls. 3443 a 3454, o contribuinte foi cientificado na Intimação 6059/2022. Em seu
item 04, solicitou-se:
“(...)
Quanto à utilização de créditos de períodos anteriores, tem-se o seguinte:
(..)
b) Para os anos de 2015 e 2016, conforme Termo de Verificação Fiscal do
Processo no 17227.720022/2022-51, foram feitas verificações nos registros
1100 (PIS) e 1500 (Cofins) da EFD Contribuições, nos processos de análise de
ressarcimentos no 16682.900239/2020-41 e 16682.901297/2020-92, além dos
Pedidos de Ressarcimento. Como resultado, foi elaborada a planilha anexa
(ANEXO III e ANEXO IV), em que se verificou que em 31/12/2016, o
contribuinte possuía saldo devedor de PIS e Cofins, independente das
análises que aqui são feitas.”
Em resposta, o contribuinte argumentou o seguinte:
“(...)
Resposta: Em atenção ao item 04, a Peticionária informa que as conclusões
dos
Termos
de
Verificação
Fiscal
nos
16682.721185/2018-35
e
17227.720022/2022-51 ainda não se aperfeiçoaram, vez que ainda não
transitadas em julgado administrativamente. Com efeito, assim como se
Fl. 1428
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.473 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910048/2021-91
3
depreende do andamento dos citados PA’s nos 16682.900239/2020-41 e
16682.901297/2020-92, em ambos pende de julgamento recurso voluntário
interposto pelo contribuinte, com a consequente suspensão de exigibilidade
assegurada pelo inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, a Peticionária entende que os supostos saldos devedores da
Contribuição ao PIS e da COFINS verificados em 31/12/2016, por dependerem
da confirmação das premissas lançadas nos Termos de Verificação Fiscal n's
16682.721185/2018-35
e
17227.720022/2022-51,
os
quais
foram
devidamente impugnados pelo contribuinte e ainda não definitivamente
julgados (processos administrativos em curso), não gozam de qualquer
exigibilidade neste momento (art. 151, III, do CTN), sendo certo que serão
automaticamente afastados na hipótese da Peticionária lograr-se vencedora
nos recursos interpostos.”
De fato, os ditos processos ainda não alcançaram seu trânsito em julgado, vez que
ainda em contencioso administrativo. Contudo, os respectivos Despachos Decisórios
são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade, até que se prove o
contrário. Além disso, compulsando os referidos autos, concluo por concordar com
as conclusões da auditoria ali expressas. Ademais, considerar as conclusões
daquelas auditorias neste processo não prejudica o devido processo legal, vez que
não mitiga o direito do contribuinte ao contraditório e ampla defesa. Assim, as
alegações do contribuinte não devem prosperar quanto a esta infração. Ou seja,
neste processo serão levadas em consideração as conclusões daqueles processos.
Observa-se dos anexos I.A e I.B, deste Termo, que para o período auditado, o
contribuinte não poderia usar crédito algum de períodos passados. Há de se
observar no anexo I.B que houve um erro de fato na sua elaboração, vez que o saldo
negativo de dezembro de 2015 foi levado positivo para janeiro de 2016. Contudo,
ressalvada essa incongruência, resta evidente que para abril a dezembro de 2016, o
contribuinte não poderia usar créditos de períodos anteriores a abril de 2016 para
deduzir PIS e Cofins.
INFRAÇÃO II – DESPESAS GETNET
O contribuinte alega que a relação coma GETNET se faz fundada em contrato. Diz
também que os referidos custos foram lançados na conta contábil 41010020. Infere-
se que lançados na ECD. Alega, por fim, que os valores lançados na contabilidade
foram feitos com base em notas de débito e relatórios gerenciais. Contudo, não
juntou essas notas de débito nem os relatórios gerenciais ou qualquer outro
documento emitido pela GETNET, mesmo devidamente intimado a tanto. Ora, a ECD
faz prova a favor do contribuinte, porém, deve ser corroborada pelos documentos
que derem base aos respectivos lançamentos. Não apresentando esses documentos,
Fl. 1429
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.473 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910048/2021-91
4
mesmo após regularmente intimado, conclui-se, por presunção legal, não ter
comprovado as referidas despesas para fins de ressarcimento de PIS e Cofins. Assim,
as despesas GETNET devem ser glosadas.
INFRAÇÃO III – CRÉDITOS SOBRE PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA
A argumentação do contribuinte em face das entradas isentas procede, vez que
lastreada no Tema Repetitivo no 1093 do STJ. Ou seja, os referidos créditos não
poderem ser objeto de pedido de ressarcimento, mas somente serem mantidos na
escrituração para efeito de dedução com os débitos das contribuições.
Já as entradas de produtos sujeitos à tributação monofásica não têm melhor sorte.
A despeito do contribuinte ter se creditado das contribuições nessas entradas, ele
não o deveria. A esse respeito, o contribuinte sequer contra-argumentou. Assim, não
podem ser ressarcidos, e sequer podem ser mantidos na escrituração para efeito de
dedução.
INFRAÇÃO IV – DESPESAS DE MARKETING
Em suma, o contribuinte alega uma essencialidade peculiar ao seu ramo de atuação
em relação às despesas com marketing. De início, deve-se salientar que o
entendimento oficial da RFB é que despesas de marketing não dão azo a
creditamento de PIS e Cofins, haja vista Solução de Consulta Cosit no 141/2020. O
marketing é importante em qualquer negócio, mas em nenhum deles, possui
densidade em termos de essencialidade para atrair a classificação de insumo para
si.
Do contrário, uma norma que foi aclarada sua aplicação pelo STJ, volta a ser obscura
e sujeita a interpretações para as quais se aplica critérios imprecisos e obscuros.
Desse modo, as despesas com marketing devem ser glosadas.
INFRAÇÃO V – EMBALAGENS COMO INSUMO NUMA OPERAÇÃO DE REVENDA
O contribuinte procura refutar as conclusões da auditoria meramente alegando
tratar-se de produtos para revenda. Para refutar de forma eficaz as conclusões da
auditoria, deveria indicar itens de NFe de saída em que essas embalagens são
vendidas separadamente. De fato, não foram vendidas separadamente, mas
incorporadas ao produto principal, servindo como insumo. E insumos não geram
crédito em operações de venda. Além disso, não geram direito a creditamento as
devoluções de vendas desses insumos.
INFRAÇÃO VI – DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEIS QUE JÁ TRANSITARAM NO
ATIVO
Fl. 1430
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.473 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910048/2021-91
5
O contribuinte já houvera sido auditado em relação a outros períodos, tendo sido
apurado que se creditou de despesas de aluguel sobre imóveis de terceiros, mas que
já houveram transitado no seu ativo. Tais constatações foram formalizadas nos
processos no 16682.721185/2018-35 (fls. 6049 a 6052 do referido processo) e
16682.721499/2013-23. A relação de imóveis que constantes desses processos é a
seguinte:
(...)
Estando tais constatações já feitas em outros autos administrativos tributários, nos
quais foram corroboradas depois de contraditório e ampla defesa num contencioso
administrativo tributário, não restam maiores dúvidas que impeçam de glosar todos
os aluguéis referentes aos imóveis da planilha acima que foram usados pelo
contribuinte como geradores de créditos das contribuições.
INFRAÇÃO VII – CT-E SEM CHAVE
Em resposta de fls. 16784, o contribuinte informou ter juntado as chaves que
houvera encontrado até aquele momento, os quais vieram no anexo de fls. 16.875.
Aproveitou o ensejo para solicitar 20 dias adicionais de prazo para juntar o restante.
Esse pedido foi feito em 09/01/2023, contudo, até o momento, não juntou o
restante. Assim, os CTe que não juntou a respectiva chave, devem ser glosados.
INFRAÇÃO VIII – RECEITAS FINANCEIRAS
O contribuinte foi cientificado da Intimação n' 14.878/2022 que, em seu item 6,
requereu-se o seguinte:
“(...)
No anexo VI, são elencados os lançamentos de receitas financeiras das ECD do
contribuinte. Já no anexo VII, tais lançamentos são consolidados em rubricas e
comparados com as mesmas rubricas da EFD. No caso dos meses de agosto a
dezembro de 2016, na EFD, o contribuinte não discriminou por rubrica, e a
comparação com a EFD se deu pelo valor total das receitas com tributação
diferenciada na EFD. Observa se, no anexo VII, as divergências entre as
receitas financeiras da ECD e da EFD. Reiteradamente, ao longo dos meses, o
contribuinte ofereceu à tributação do PIS e Cofins, receita financeira menor
que a escriturada nas ECD, devendo tais valores serem considerados na
apuração desta auditoria, gerando os débitos de PIS e Cofins correspondentes.
Assim, o contribuinte deve apresentar suas contra razões a tal conclusão.”
. Em resposta de fls. 16.616 a 16.619, o contribuinte afirmou que a divergência
encontrada pela auditoria decorre do fato de ter considerado somente os
lançamentos a crédito da conta contábil 61030001 – DESCONTOS OBTIDOS
Fl. 1431
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.473 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910048/2021-91
6
FORNECEDORES/OUTRO, mas não somente o saldo da conta, em que se deve
diminuir os lançamentos a débito dos lançamentos a crédito, vez que se referem a
despesas e receitas financeiras, respectivamente. Contudo, a argumentação do
contribuinte não merece prosperar, vez que a tributação das receitas financeiras se
faz pelos lançamentos a crédito, sem se descontar eventuais custos ou despesas.
Assim, as referidas diferenças devem ser tributadas como receitas financeiras.
CONCLUSÃO
As glosas representativas das oito infrações acima discriminadas vêm compiladas
nas planilhas I a VIII, em anexo. As planilhas de apuração dos blocos A, C, D e F
trazem os valores de base de cálculo de créditos e de débitos dos referidos blocos,
ajustados pelas glosas dos anexos I a VIII. Já a planilha Consolidação Créditos x
Débitos traz os cálculos de consolidação, rateio proporcional e dedução dos créditos
nos débitos. Ao final, todo o crédito 101 foi utilizado, tanto para PIS quanto para
Cofins. Dos créditos código 201, que são os ressarcíveis, sobraram os seguintes
valores: (...)
Cientificada do despacho decisório a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela C. 17a Turma da DRJ07, em acórdão assim
ementado:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
REsp no 1.221.170-PR. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. EFEITOS. INAPLICABILIDADE.
Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no âmbito do
REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o vinculado à aquisição de
insumos, previsto no art. 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em se tratando de pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, cabe a
empresa demonstrar cabalmente a certeza e liquidez do seu direito creditório, com
base em documentação e informações idôneas, amparadas pela legislação
correlata.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.473 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910048/2021-91
7
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMPRESA COMERCIAL. INSUMOS.
Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não
cumulatividade do PIS ou da Cofins, com base no inciso II do art. 3o das Leis n°s
10.637/02. e 10.833/03, pois a hipótese prevista em tais dispositivos destina-se às
atividades industriais ou de prestação de serviços.
CRÉDITOS COM DESPESAS DE ALUGUÉIS. BENS ANTERIORMENTE PERTENCENTES AO
PATRIMÔNIO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o/08/2004, é vedada a apropriação de créditos da não cumulatividade
das contribuições relativo a despesas de aluguéis de bens que já tenham integrado o
patrimônio da pessoa jurídica.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
VERIFICAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DE TRIBUTOS. LANÇAMENTO VERSUS
RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
A verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das
declarações de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do
crédito invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Será considerada tacitamente homologada a compensação informada em DCOMP,
que não seja objeto de despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado
da data do protocolo da declaração.
DIREITO CREDITÓRIO JÁ ANALISADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é cabível a rediscussão de direito creditório vinculado a pedido de
ressarcimento, cuja matéria já foi analisada em outro processo administrativo fiscal,
no qual foi indeferido.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO
A prova documental deve ser apresentada com a impugnação, exceto nos casos
especificados em lei.
DOCUMENTOS. TEMPO DE GUARDA. OBRIGATORIEDADE.
O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda
toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade,
Fl. 1433
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.473 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910048/2021-91
8
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles
consignados.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Inconformada, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual alega, em síntese,
os mesmos argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

Conforme se verifica do Termo Fiscal que amparou o Despacho Decisório, os
créditos dos saldos acumulados de períodos anteriores foram glosados com base nos seguintes
fundamentos:
“a) Conforme Termo de Verificação Fiscal do Processo no 16682.721185/2018-35,
que versa sobre ação fiscal em face do contribuinte, o saldo anterior de créditos
passíveis de dedução em 31/12/2014 é zero;
b) Para os anos de 2015 e 2016, conforme Termo de Verificação Fiscal do Processo
no 17227.720022/2022-51, foram feitas verificações nos registros 1100 (PIS) e 1500
(Cofins) da EFD Contribuições, nos processos de análise de ressarcimentos no
16682.900239/2020-41
e
16682.901297/2020-92,
além
dos
Pedidos
de
Ressarcimento. Como resultado, foi elaborada a planilha anexa (ANEXO III e ANEXO
IV), em que se verificou que em 31/12/2016, o contribuinte possuía saldo devedor de
PIS e Cofins, independente das análises que aqui são feitas.
(...)
Observa-se dos anexos I.A e I.B, deste Termo, que para o período auditado, o
contribuinte não poderia usar crédito algum de períodos passados. Há de se
observar no anexo I.B que houve um erro de fato na sua elaboração, vez que o saldo
negativo de dezembro de 2015 foi levado positivo para janeiro de 2016. Contudo,
ressalvada essa incongruência, resta evidente que para abril a dezembro de 2016, o
contribuinte não poderia usar créditos de períodos anteriores a abril de 2016 para
deduzir PIS e Cofins.”
Fl. 1434
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.473 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910048/2021-91
9
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alegou que:
i) Não existe decisão definitiva em relação aos processos que analisaram créditos de
períodos anteriores a 2016;
ii) Os processos citados nos 16682-900.239/2020-41 e 16682-901.297/2020-92, em
verdade, cuidam apenas de decidir pedidos de ressarcimento da COFINS, sem
relação com o PIS do 4o trimestre de 2016; e
iii) Ainda que não obtenha decisão favorável em relação aos processos de PA
anteriores, o saldo credor glosado em períodos anteriores será, ao cabo,
confirmado via pagamento.
Em que pese as alegações da Recorrente, a DRJ negou provimento ao recurso com
base no seguinte entendimento:
“Em relação aos processos acima citados, referentes ao ano 2015, cabe registrar
que foram proferidos acórdão unanimes pelos membros desta 17a Turma de
Julgamento em 24/05/2021 e em 07/06/2021, em que, por unanimidade de votos,
manteve-se o “INDEFERIMENTO do PER e a NÃO HOMOLOGAÇÃO das DCOMP, por
não restar crédito disponível”.
Sendo assim, este colegiado já demonstrou seu entendimento sobre a questão
levantada que está em consonância o esposado na Informação Fiscal no sentido de
que o contribuinte não possui nenhum saldo de créditos do PIS e da Cofins de
períodos anteriores a transferir para 01/01/2016.
Mas, ainda, que estas questões não tivessem sido apreciadas e decididas, de forma
unânime, por este colegiado, não caberia a reabertura das discussões nestes autos,
uma vez que elas já foram analisadas anteriormente nos referidos processos.
Seria incongruente a fiscalização (e esta instância de julgamento) aceitar qualquer
saldo positivo de créditos de períodos anteriores, quando restou atestado não haver
crédito disponível. E quanto a possibilidade de o contribuinte futuramente quitar os
débitos informados nas DCOMPs não homologadas nos processos relativos a 2015,
este fato não tem o condão de confirmar saldo residual desse período, que é o que
se pretende utilizar em 2016.”
Como se vê, a DRJ reafirma o entendimento fiscal no sentido de que o saldo credor
do período anterior foi negado em razão da discussão tratada em outros processos
administrativos, quais sejam: 16682-900.239/2020-41 (3o trimestre de 2015) e 16682-
901.297/2020-92 (4o trimestre de 2015).
Em consulta ao sistema de acompanhamento processual do CARF, é possível
observar que ambos os processos encontram-se aguardando sorteio de Relator para o Recurso
Voluntário interposto pela Contribuinte. Confira-se
Fl. 1435
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.473 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910048/2021-91
10

Entendo, assim, tal como mencionado no Despacho Decisório e vinculado no
acordão da DRJ, que a matéria tratada nestes autos está estritamente ligada aos processos acima
mencionados
Portanto, percebo que os processos n.°s 16682-900.239/2020-41 e 16682-
901.297/2020-92 devem necessariamente ser julgado antes do presente caso na medida em que
eles impactam no crédito de período anterior a ser considerado no pedido de ressarcimento sob
análise.
Ante o acima exposto, para que haja compatibilidade e coerência nas decisões a
serem proferidas sobre o tema, especialmente no que consiste na existência de saldo credor do
período anterior, proponho que o presente processo fique sobrestado na Câmara até que os
processos n.°s 16682-900.239/2020-41 e 16682-901.297/2020-92 sejam a mim distribuídos e
Fl. 1436
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.473 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.910048/2021-91
11
pautado para julgamento, nos termos do artigo 47, §2° e §3°, do Regimento Interno do CARF
(Portaria MF n.° 1.634/2023).
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 1437
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1224.11305.UP4F. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 09/10/2024 07:56:56 por Marcos Roberto da Silva.
Documento assinado digitalmente em 09/10/2024 07:56:56 por MARCOS ROBERTO DA SILVA e Documento assinado
digitalmente em 28/09/2024 16:12:03 por LAURA BAPTISTA BORGES.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 16/12/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP16.1224.11305.UP4F
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
E1ABF8F47A0ABE45CC5C25DBE8C2A8E7228DFB38DD809DFDA0239382C5E9737E
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
12448.910048/2021-91. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.